Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-49.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000753-49.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: PEDRO MARQUES VERAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir sobre a expedição de alvará de levantamento em favor de PEDRO MARQUES VERAS E OUTROS, manifeste-se o Distrito Federal especificamente quanto ao pedido b, constante da petição ID: 19042695. I. Brasília, 2 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador